Tribunal: TJPA
Processo: 0808934-34.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808934-34.2025.8.14.0401

APELANTE: ADELMO JUNIOR ALMEIDA DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO INDIRETO DE POLICIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. APREENSÃO DA RES FURTIVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de dias-multa, em razão da subtração, mediante violência e grave ameaça, de mochila contendo bens pessoais da vítima, com emprego de instrumento perfurocortante que ocasionou lesão no antebraço do ofendido. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos indiretos de policiais e elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condenação pelo crime de roubo pode ser mantida quando fundamentada em depoimentos judiciais de policiais militares corroborados por elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, especialmente a narrativa extrajudicial da vítima, a apreensão da res furtiva na posse do acusado, a confissão extrajudicial e o laudo de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou lesão perfuro-incisa sofrida pela vítima, demonstrando o emprego de violência necessário à configuração do crime de roubo.

A autoria delitiva é confirmada pela apreensão da res furtiva na posse do apelante, imediatamente após os fatos, bem como pelo reconhecimento realizado pela vítima no momento da localização do acusado.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante são harmônicos, coerentes e prestados sob o
crivo do contraditório, possuindo aptidão para fundamentar a condenação quando corroborados por outros elementos probatórios.

A palavra da vítima na fase inquisitorial possui especial relevância nos crimes patrimoniais quando coerente, detalhada e confirmada por outros meios de prova válidos produzidos judicialmente.

A vedação jurisprudencial quanto ao uso exclusivo de depoimentos indiretos (“ouvir dizer”) não se aplica ao caso concreto, pois a condenação não se fundamenta apenas em relatos policiais indiretos, mas também em provas autônomas e convergentes produzidas nos autos.

A confissão extrajudicial do acusado, o auto de apreensão da res furtiva e o laudo pericial corroboram os depoimentos policiais e afastam a alegação de insuficiência probatória.

O art. 155 do CPP não impede a utilização de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial quando confirmados por provas produzidas sob contraditório judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima prestada na fase inquisitorial pode fundamentar condenação por crime patrimonial quando corroborada por provas produzidas judicialmente.

Os depoimentos judiciais de policiais militares possuem valor probatório quando harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos.

A vedação à condenação baseada exclusivamente em testemunho indireto não impede o aproveitamento de elementos informativos confirmados por provas submetidas ao contraditório judicial.

A apreensão da res furtiva na posse do acusado e a confissão extrajudicial constituem elementos idôneos de corroboração da autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput. CPP, art. 155. CPP, art. 386, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 817.245/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 14.02.2025. STJ,
AgRg
no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.03.2024. TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.25.494120-6/001, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 29.04.2026. TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.25.454472-9/001, Rel. Des. Maria Isabel Fleck, 4ª Câmara Criminal, j. 08.04.2026. TJPR, Apelação Criminal nº 00011129320248160049, Rel. Renato Naves Barcellos, 5ª Câmara Criminal, j. 08.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADELMO JUNIOR ALMEIDA DE MIRANDA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito
da 4ª Vara Criminal de Belém/PA
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157,
caput,
do Código Penal (ID
31991822
).

Narra a denúncia (ID
31991777
) que, no dia
08 de maio de 2025
, por volta das 0
7
h
5
0min,
em via pública, o acusado subtraiu, mediante o emprego de violência e grave ameaça, (01) mochila contendo bens pessoas da vítima, PAULO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, provocando-lhe lesão perfuro-incisa no antebraço esquerdo, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 157897152) e, em ato contínuo, empreendeu fuga.
Uma guarnição foi notificada da ocorrência e se deslocou ao local indicado, oportunidade em que a vítima relatou os fatos e indicou a direção que seguiu o denunciado. Posteriormente, após diligências em companhia do ofendido, os policiais localizaram o réu escondido em um CAPS da localidade, ocasião em que o Apelante foi surpreendido na posse da
res furtiva
e imediatamente reconhecido pela vítima, de acordo com Auto de Apreensão de ID 142669634 Pág. 33 e Auto de restituição ID 142669634 Pág. 35.

A denúncia foi recebida em
12 de junho de 2025
(ID
31991778
). Após regular instrução processual, com audiência realizada (I
D
31991804
), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
0
5
(
cinco
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
97 (noventa e sete) dias-multa
na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fat
o
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID
31991829
). Em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente
em
depoimentos de “ouvir dizer” e elementos de informação, violando a ampla defesa e o contraditório.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID
31991835
), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
(ID
35143965
), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01
-
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02
-
DO MÉRITO

A defesa estrutura seu apelo em
um eixo principal
: absolvição por insuficiência probatória
, sob a
alegação
de que
a
sentença de 1º grau
fo
ra
fundamentada, exclusivamente, em testemunho
s
de “ouvir dizer”
e em
elementos informativos
colhidos
durante a fase inquisitorial
. Analiso
,
minuciosamente
, cada um dos pontos.

2.1
-
Da Absolvição por Insuficiência de Provas

A tese de absolvição por fragilidade probatória não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva estão solidamente demonstradas pelo robusto conjunto de provas produzido nos autos.

A materialidade está inequivocamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID 157897152)
, que atestou que a vítima sofreu les
ão no antebraço esquerdo, provocada por ação
perfurocortante
,
confirmando
a “violência”
exercida sobre
a mesma
,
elementar
necessári
a
à configuração do crime de roubo.

Observa-se, igualmente, que
restaram apreendidos os bens roubados na posse do Apelante, conforme Auto de apreensão e exibição
constante em ID.142669634, pág. 33
.

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante. A alegação de que a condenação se baseou
apenas em testemunha de “ouvir dizer” e nos elementos colhidos na fase inquisitorial
não corresponde à realidade dos autos.

Isso porque, o depoimento da vítima,

embora não prestado em juízo, não está isolado. A narrativa
extrajudicial
do ofendido
acerca dos fatos é coerente e detalhada e, por ter sido corroborada por outros elementos de prova válidos
(Laudo de lesão corporal de
ID 157897152

e
Auto de Apreensão de
ID 142669634, pág. 33
)
e, sobretudo,
o depoimento judicial
dos
policiais
que participaram da ocorrênci
a
, adquire
alto valor probatório.

Senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO
INVIÁVEL. CÁLCULO DOSIMÉTRICO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena
reclusiva
de 3 anos, 3 meses e 21 dias, em regime aberto, e ao pagamento de 88 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157 do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) em caráter preliminar, saber se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva sem observância do art. 226 do CPP enseja a absolvição do réu (
ii
) no mérito, verificar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação e (
iii
) mantida a sentença condenatória, se há margem para reduzir a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da condenação mesmo que o reconhecimento pessoal feito em delegacia não atenda aos requisitos legais quando existem outras provas que confirmem a autoria, como se deu na espécie.

4
. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando narra com segurança os fatos. No caso, a vítima descreveu com detalhes a dinâmica do crime, inclusive a participação do apelante na condução do veículo, inexistindo espaço para acolhimento do pleito absolutório.

5. O cálculo dosimétrico considerou adequadamente a culpabilidade do réu, que usou de dissimulação para a prática do crime, se passando por cliente de táxi para atrair a vítima, demonstrando maior reprovabilidade da conduta, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de vícios no procedimento de reconhecimento pessoal não enseja a absolvição quando comprovada a autoria delitiva por outros meios de prova.

2. Em crimes de roubo, a palavra da vítima possui especial relevância e prepondera, em especial quando descreve com segurança a cena delitiva.

3. A exasperação da pena-base em razão da culpabilidade do agente é possível quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta."

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 01011261420068140133 23529300, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

– destaquei.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO E QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. [...]
A jurisprudência pacífica reconhece a relevância diferenciada da palavra da vítima em crimes patrimoniais, desde que confirmada por outros elementos de prova
(STJ,
AgRg
no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 05/03/2024). (TJ-PR 00011129320248160049 Astorga, Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 08/11/2025, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2025) – destaquei.

Ademais, é fato que a jurisprudência veda expressamente a produção probatória baseada exclusivamente nos chamados relatos de “ouvir dizer”
, isto é, depoimentos baseados em narrativas de terceiros, fontes indiretas, não confirmadas por outros meios idôneos, por isso, carentes de veracidade.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) apresenta o seguinte posicionamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTOS INDIRETOS DE POLICIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA DIRETA DA AUTORIA
. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes condenados pela prática do delito de roubo majorado perpetrado contra turista estrangeiro (art. 157, §2º do CP). O impetrante alega constrangimento ilegal, afirmando que a condenação foi baseada exclusivamente em depoimentos de policiais militares, sem prova direta de autoria e em desacordo com o art. 155 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a condenação dos pacientes, fundamentada exclusivamente em depoimentos indiretos de policiais, viola o art. 155 do CPP, que proíbe a condenação baseada apenas em elementos colhidos na fase investigatória e depoimentos de "ouvir dizer".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. No presente caso, a condenação foi baseada exclusivamente nos depoimentos de policiais que relataram
informações fornecidas pela vítima na fase policial, o que contraria o disposto no art. 155 do CPP.

5.
O testemunho indireto dos policiais, sem a confirmação judicial das declarações da vítima ou de outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação, configurando ilegalidade flagrante.

IV. DISPOSITIVO

6. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para absolver os pacientes, com fundamento no art. 386, V, do CPP, por ausência de provas suficientes para a condenação.

(HC n. 817.245/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 14/2/2025
.)
-
destaquei

Todavia, tal entendimento deve ser analisado com cautela. Apesar de haver a proibição de que o édito condenatório seja fundamentado, exclusivamente, no testemunho indireto de policiais, ausentes provas judiciais que corroborem os depoimentos, não foi isso que aconteceu no caso em tela.

Pelo contrário, os respectivos depoimentos judiciais
(
ID
s
31991813 e 31991811
)
dos militares que realizaram
o flagrante, quais sejam, CLEBER BRITO DOS SANTOS e EDVANDERSON JEFERSON TEIXEIRA DOS SANTOS, foram harmônicos e correntes entre si, mas também em relação aos depoimentos prestados inicialmente em sede policial
(
I
Ds
142669634, pág. 5 e ID 142669634, pág. 7
)
, ao relatarem que, embora não tenham presenciado a dinâmica do crime, após a guarnição ser acionada via CIOP e
ser informado
o local onde se encontrava o ofendido ferido, se deslocaram até a via indicada, oportunidade que a vítima detalhou
(ID
31991754, pág.09
)
que foi abordada em via pública pelo Apelante, o qual, mediante o emprego de violência e grave ameaça,
o que resultou em ferimentos no braço desta,

teve subtraída
a mochila contendo seus bens pessoa
i
s. Ainda,
o ofendido indicou
a direção em que o autor teria seguido. Após empreender diligências,
em companhia da vítima,
os policiais localizaram o Apelante, em um CAPS da localidade, na posse da res furtiva.
Na ocasião, o ofendido reconheceu o Apelante como sendo o autor do crime.

Nesse sentido,
tem-se não um depoimento frágil, indireto, baseado meramente em relatos pueris de “terceiros”, mas sim, o relato da
própria
vítima, firme e detalhado, que auxiliou os policiais nas diligências, as quais, precisamente, resultaram na apreensão dos bens roubados na posse do Apelante
(ID.142669634, pág. 33
).

Com isso,
não subsiste motivos para afastar a credibilidade da narrativa dos policiais,
na qualidade de “meros relatos indiretos”,
pois, a despeito de ser essencialmente elemento de informação, foi confirmad
a
em juízo diante do contraditório e da ampla defesa
, face ao defensor constituído do Apelante.

Além disso, a versão dos policiais foi
confirmada
por outros elementos probatórios, notadamente, o Auto de Apreensão da res furtiva (
ID 142669634, pág. 33
)
,
a confissão extraj
u
dicial do próprio acusado (ID
31991754, pág. 11
)
e o Laudo de lesão corporal da vítima (
ID 157897152
)
.
De modo que não cabe afirmar que a sentença foi fundamentada, exclusivamente,
em depoimentos indiretos ou em elementos informação.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a possibilidade de os elementos de informação serem utilizados na fundamentação da sentença, desde que corroborados por outros meios de provas válidos, produzidos judicialmente, mediante o contraditório e a ampla defesa, como ocorreu no caso
concreto.

É nessa linha o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA
DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO, CORROBORANDO OS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL - PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO - VALIDADE. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - DESCABIMENTO - VIOLÊNCIA COMPROVADA PELA PROVA ORAL JUDICIALIZADA E PELOS RELATOS DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais são harmônicos e corroboram os elementos colhidos na fase extrajudicial, em especial as declarações da vítima
. 2.
O depoimento da vítima na fase inquisitorial, embora não repetido em juízo por sua não localização, possui relevância probatória quando amparado por outras m/provas produzidas sob o crivo do contraditório, como os testemunhos dos agentes policiais
. 3. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando a prova dos autos, incluindo os relatos dos policiais que visualizaram a vítima lesionada e ouviram sua narrativa sobre as agressões sofridas (chutes e socos) para garantir a subtração do bem, demonstra inequivocamente o emprego de violência contra a pessoa. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJMG - Apelação Criminal
2313787-45.2021.813.0024
, Relator(a): Des.(a) Maria Isabel Fleck (JD Convocada), 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/04/2026, publicação da súmula em 10/04/
2026) -
destaquei

Dessa forma, a tese sustentada pelo Apelante quanto a alegada insuficiência probatória, não encontra amparo jurisprudencial, tampouco no conjunto probatório produzido nos autos.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora
Relator
a

Belém, 20/06/2026